Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703405-18.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: WILLIAMS PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o executado/apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal de 30 dias. Para tanto, remetam-se os autos à Defensoria Pública do DF, que atua como patrona do apelado. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator